Tribunal: TJDFT
Processo: 0728702-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMISSÃO JUDICIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. GRAVIDADE CONCRETA E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida por juízo da Vara da Infância e Juventude que concedeu remissão judicial a adolescente, com suspensão do processo e imposição de medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo mínimo de seis meses, após representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o adolescente representado preenche os requisitos legais e subjetivos para a concessão da remissão judicial com medida socioeducativa em meio aberto.
III. Razões de decidir
3. A remissão judicial, prevista no art. 126 do ECA, é medida excepcional que pressupõe a análise conjunta da gravidade do fato, das circunstâncias da infração, da personalidade do adolescente e de seu grau de participação no ato.
4. O ato infracional imputado, roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, em residência habitada por crianças, idoso e adulto, possui elevado grau de reprovabilidade, reforçando o caráter violento da conduta.
5. O Relatório de Atendimento Provisório revela fatores pessoais e sociais desfavoráveis ao adolescente, tais como evasão escolar no 7o ano, uso diário de substância entorpecente (maconha) e passagem anterior por ato infracional análogo ao crime de ameaça.
6. A medida aplicada, remissão judicial com liberdade assistida, mostra-se insuficiente para fins de responsabilização e ressocialização do adolescente, devendo o processo socioeducativo prosseguir para adequada instrução e aplicação da medida proporcional à gravidade da conduta.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.